Tribunal: TJDFT
Processo: 0001244-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE FACA. CONCURSO DE PESSOAS. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CONFISSÃO DO CORRÉU. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CONCURSO FORMAL. CRIME ÚNICO. TESE AFASTADA. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DIVERSAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. ADEQUAÇÃO. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. MULTIREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAIOR DESVALOR. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. SOMENTE QUANDO O PRECEITO SECUNDÁRIO A PREVÊ DE FORMA ALTERNATIVA.

I - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e com o emprego de faca, quando as provas carreadas para os autos são suficientes para demonstrar a autoria, notadamente a confissão de um dos réus, a palavra das vítimas, que reconheceram os agentes, sem qualquer dúvida, bem assim os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante.

II - Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório demonstra que os réus empregaram grave ameaça, um deles portando uma faca, circunstância objetiva que se comunica aos demais.

III - O emprego de faca para ameaçar as vítimas, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria.

IV - Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo crime no curso do cumprimento de pena imposta por delito anterior. Precedentes.

V - A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado no curso da ação penal sob exame, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.

VI - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

VII - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea.

VIII - Configurada a multirreincidência do réu, justifica-se a majoração da pena em quantum superior à fração de 1/6 (um sexto) estabelecida pela jurisprudência.

IX - O STJ, por sua Terceira Seção, sedimentou o entendimento de que a reincidência específica não merece maior desvalor na segunda fase da dosimetria da pena, devendo ser integralmente compensada com a atenuante da confissão, não justificando aumento em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).

X - Se a dinâmica delitiva demonstra que os réus atingiram o patrimônio de três vítimas, com plena ciência de tal fato, correto o entendimento de que foram praticados três crimes de roubo em concurso formal, não havendo que se falar em crime único.

XI - A pena pecuniária é sanção que integra os tipos penais violados, tratando-se de norma cogente, de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu, por sua vez, é fator que deve ser ponderado para a fixação do valor de cada dia-multa, não justificando a exclusão.

XII - O crime de falsa identidade prevê a aplicação de pena privativa de liberdade e pecuniária de forma alternativa, devendo ser afastada a segunda sanção aplicada conjuntamente.

XIII – Recursos conhecidos. Recurso dos réus HELIO e WALISSON desprovidos. Recurso da ré GABRIELLA parcialmente provido.